Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-48.2016.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000539-48.2016.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA DE OLIVEIRA MAIA

Advogado(s)
:
DANILO MALTEZ BAHIA LOPES, VICTOR MACEDO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRATAMENTO DESIGUAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM R$ 15.000,00. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSÂNGELA DE OLIVEIRA MAIA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Cachoeira – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000539-48.2016.8.05.0034, julgou parcialmente procedente a ação condenando o Município de Cachoeira ao pagamento das verbas salariais devidas à autora no período de janeiro a dezembro de 2016, ao pagamento do quinquênio e seus reflexos, nos limites da legislação municipal, pagamento simples das férias referentes ao período aquisitivo 2014-2015, pagamento e implementação do salário-família, implementação das gratificações por titulação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2 – A parte apelante pretende a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação, condenando o apelado ao pagamento das diferenças salariais com os devidos reflexos, assim como para majorar o valor da indenização fixada a título de dano moral para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3 – Quanto ao pleito recursal referente às diferenças salariais e seus reflexos, não assiste razão à recorrente.

4 – Com efeito, a sentença recorrida julgou improcedente o referido pedido ao fundamento de que não restou demonstrado nos autos que o Município de Cachoeira tenha promovido reajustes salariais em favor de outros servidores sem estender o mesmo tratamento à autora, o que configuraria violação ao princípio da isonomia. A decisão encontra amparo no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que atribui à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, a recorrente não apresentou documentos ou outros elementos probatórios capazes de evidenciar a existência de reajustes diferenciados entre servidores ocupantes do mesmo cargo ou função.

5 – A alegação de que houve tratamento desigual não se sustenta por si só, sendo indispensável a apresentação de provas mínimas da prática discriminatória ou da existência de reajustes concedidos a colegas de trabalho em situação funcional equivalente. Tal ausência inviabiliza a pretensão recursal, razão pela qual a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido de diferenças salariais com reflexos é medida que se impõe.

6 – De igual modo dispõe a Súmula vinculante n.º 37 do STF:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

7 – No que se refere ao pedido de majoração da indenização por danos morais, constata-se que deve ser mantido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

8 – No caso em apreço, o Magistrado de Primeiro Grau, com base nos elementos constantes dos autos, reconheceu que houve conduta ilícita por parte da Administração Municipal, apta a ensejar reparação por danos morais, e fixou o valor da indenização em quantia condizente com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em situações semelhantes.

9 – Embora a parte recorrente sustente que o valor arbitrado seria insuficiente diante da gravidade dos fatos, não há nos autos elementos novos ou circunstâncias excepcionais que justifiquem a sua majoração. O montante fixado mostra-se adequado à reparação do abalo sofrido, sem importar em enriquecimento sem causa, e cumpre o caráter pedagógico da medida. Cumpre destacar que a revisão do valor da indenização somente se justifica quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.

10 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000539-48.2016.8.05.0034, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Cachoeira – BA, apelante ROSÂNGELA DE OLIVEIRA MAIA e apelado MUNICÍPIO DE CACHOEIRA – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III